Tribunal: CARF
Processo: 19679.721780/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721780/2019-07
ACÓRDÃO
2002-009.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFRA 9 INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE
11%. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO
Tratando-se o PER/DCOMP do instrumento de que se vale o contribuinte
para pedir a restituição relativa ao saldo credor da retenção de 11%
remanescente após as compensações, e, ainda, a Guia de Recolhimento ao
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, do documento no qual o
contribuinte apura seus débitos previdenciários, informa o crédito de
retenção e realiza a sua compensação, devem as informações entre ambos
possuir identidade e harmonia, sob pena de iliquidez do crédito pleiteado a
título de restituição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, mantendo o indeferimento dos pedidos de restituição relativos às
competências 03/2012 e 11/2013.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721780/2019-07
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Marcelo de Souza Sateles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2552 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 2532 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte
apresentada diante de Despacho Decisório (e-fls. 2.438 e ss.), que denegou pretensão restitutória
referente a saldo credor de retenção de 11%.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de processo administrativo tributário relativo à pretensão restitutória
formulada pelo contribuinte via PER/DCOMP de fls. 02/68, no tocante a suposto
saldo credor de retenção de 11%, oriundo da sistemática tributária prevista no
artigo 31 da Lei no 8.212/91. A pretensão materializa pedido restitutório no valor
de R$ 390.845,28, e refere-se a crédito supostamente surgido no período
intermitente abrangido pelas competências 02/2012 a 11/2013.
Processado o feito na origem sobreveio o Despacho Decisório de fls. 2.438/2.450,
que indeferiu a pretensão do contribuinte.
Intimado quanto a esta decisão pela via postal, em 12/03/2020, conforme Aviso
de Recebimento AR no JU683094469BR, fl. 2.451, apresentou o contribuinte, em
18/09/2020, o instrumento de manifestação de inconformidade de fls.
2.454/2.469, aduzindo, em linhas gerais:
a) A tempestividade do protocolo do instrumento de manifestação de
inconformidade.
b) Prestou todas as informações solicitadas e apresentou os documentos
pertinentes.
c) É descabida a exigência de comprovação de não compensação em período não
abrangido pelos pedidos de restituição, até 01/2019, porque: i. o contribuinte
apresentou declaração de que não postulou judicialmente estes créditos e não os
compensou; e, ii. o período posterior a 11/2013 não está abrangido pelos pedidos
de restituição e isto representaria tornar o procedimento perpétuo e inacabável.
d) Em relação a créditos compensados posteriormente houve a formulação de
novos pedidos específicos de restituição.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721780/2019-07
3
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/11/2013
TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP E GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. NECESSIDADE DE IDENTIDADE E
HARMONIA DAS INFORMAÇÕES.
Tratando-se o PER/DCOMP do instrumento de que se vale o contribuinte para
pedir a restituição, isto é, o saldo credor da retenção de 11% remanescente após
as compensações, e, ainda, a Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, do documento no qual o contribuinte apura seus
débitos previdenciários, informa o crédito de retenção e realiza a sua
compensação, no todo ou em parte, compensação esta que vai influenciar na
determinação do saldo a restituir a ser informado no PER/DCOMP, devem as
informações entre estes documentos possuir identidade e harmonia, sob pena de
iliquidez do crédito pleiteado a título de restituição.
TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
DAS RETENÇÕES SOFRIDAS NAS COMPETÊNCIAS DE ORIGEM DOS CRÉDITOS.
Tratando-se a Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, do documento no qual o contribuinte apura seus débitos previdenciários,
informa o crédito de retenção e realiza a sua compensação, no todo ou em parte,
deve haver a informação das retenções sofridas nas competências de origem dos
créditos, sob pena de não-homologação das compensações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2022 (Termo de Ciência de
e-fl. 2.548), o sujeito passivo interpôs, em 13/01/2023 (Termo de Análise de e-fl. 2551), Recurso
Voluntário, alegando a tempestividade do seu recurso e a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- Seu pedido de restituição relativo às competências fevereiro/2012, março/2012,
junho/2012, julho/2012, agosto/2012, setembro/2012 e novembro/2013, foi negado apenas com
base na suposta falta de comprovação de origem de crédito de compensações realizadas em GFIP
em períodos posteriores (até a competência de 01/2019), que sequer são objeto dos pedidos em
análise;
- Comprovou em Manifestação de Inconformidade a origem, liquidez e certeza do
crédito a ser restituído;
- As GFIPs dos períodos posteriores não foram contestadas pelo Fisco (apresenta
junto ao recurso pedidos de compensação referentes a competências posteriores deferidos
parcialmente – e-fls. 2571 e ss.);
- A DRJ negou todo seu pedido apegando-se apenas a inconsistências relacionadas a
duas PERs, competências 03/2012 e 11/2013, decorrentes de erros de preenchimento, devendo
ser considerados os valores apontados em GFIP;
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721780/2019-07
4
- O saldo credor das competências posteriores nasceu de retenções dentro das
próprias competências posteriores, pois optou por não transferir o saldo credor para compensar
períodos posteriores;
- Clama pela reforma do despacho decisório, pelo reconhecimento de seu direito à
restituição, por sustentação oral e pela apresentação de memoriais.
Informe-se ainda que foi proferida decisão em mandado de segurança 5025860-
86.2024.4.03.6100, com o seguinte dispositivo: "Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para
determinar que a autoridade proceda à distribuição e julgamento, no prazo de 90 dias da
intimação do PAF no19679.721780/2019-07.".
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de pedido de restituição relativo às competências
fevereiro/2012,
março/2012,
junho/2012,
julho/2012,
agosto/2012,
setembro/2012
e
novembro/2013, no valor de R$377.288,45 (trezentos e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e
oito reais e quarenta e cinco centavos, cf. pedido pelo contribuinte).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
O embasamento legal para a restituição pleiteada está na Lei n. 8.212/91,
especialmente em seu artigo 31 e seus parágrafos, além das Instruções Normativas RFB n.
1.300/2012 e 1.717/2017, vigentes ao tempo de transmissão dos PER/DCOMPs.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Diante do comando normativo acima, a análise da pretensão do contribuinte deve
necessariamente ser iniciada pelo confronto das informações constantes do
PER/DCOMP, documento no qual se formula o pedido de restituição, e a Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, documento no
qual se promove a apuração das contribuições devidas, do saldo credor, efetua-se
a compensação e se apura eventual saldo a restituir.
Tomando-se por base as informações prestadas pelo contribuinte nos PERDCOMP
de fls. 02/68, e em consulta ao sistema GFIPWeb, pode-se apresentar as seguintes
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721780/2019-07
5
informações extraídas das Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP apresentadas pelo contribuinte até o momento em que
se redige este Voto:
...
A partir das informações acima, pode-se entender que:
a) Na competência 11/2013 o saldo credor informado em Guia de Recolhimento
ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP é menor que aquele constante
do PERDCOMP. No PERDCOMP consta uma compensação realizada na própria
competência de R$ 7.328,41, ao passo que na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP consta a compensação de R$ 18.787,90,
afetando significativamente o saldo credor, de R$ 40.510,30 para R$ 29.050,79.
b) Na competência 03/2012 consta no PERDCOMP a utilização de parte do saldo
de retenção em compensação de competências posteriores, no valor de R$
5.178,74, ao passo que na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP foi utilizado em compensação somente o valor na
própria competência, R$ 19.638,08, não havendo demonstração pelo contribuinte
de qual, ou quais, competência(s) recebeu(eram) o valor de R$ 5.178,74, indicado
no PER/DCOMP.
...
No caso dos autos, conforme tabela acima colacionada, fica claro que o direito de
crédito invocado pelo contribuinte nas competências 03/2012 e 11/2013 não é
líquido, pela simples e grave distorção entre os valores indicados no PERDCOMP e
na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Na competência 11/2013, qual o efetivo saldo credor, R$ 40.510,30 ou R$
29.050,79? O contribuinte realizou na própria competência 11/2013 qual
compensação, R$ 7.328,41 (PERDCOMP) ou R$ 18.787,90 (Guia de Recolhimento
ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP)? Não há liquidez no crédito
invocado no PERDCOMP. O mesmo se diga com relação à competência 03/2012.
Qual o saldo credor efetivo, R$ 33.137,50 ou R$ 38.316,26? Em qual competência
o contribuinte utilizou o saldo de R$ 5.178,74, conforme indicado no PERDCOMP?
...
Portanto, em relação ao pedido de restituição formulado nas competências
03/2012 e 11/2013, mantenho o indeferimento por iliquidez do pedido de
restituição, na exata medida em que as informações prestadas no PERDCOMP não
possuem harmonia com as informações prestadas na Guia de Recolhimento ao
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Em relação aos valores postulados nas competências 02, 06, 07, 08 e 09/2012, a
princípio, as informações prestadas na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP e no PERDCOMP estão em harmonia. Há
diferenças de centavos, mas isto é de somenos importância.
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721780/2019-07
6
...
De fato, o contribuinte atendeu à determinação da autoridade de origem no
sentido de firmar declaração de que não foram pleiteados por via judicial e nem
compensados os valores objeto dos pedidos de restituição, fl. 99. Assim, a
princípio, não se pode simplesmente negar força jurídica à declaração prestada
pelo contribuinte, porque, uma vez prestada em procedimento administrativo de
verificação da regularidade da restituição, a declaração assume importância
relevante.
...
Assim, em que pese o contribuinte tenha firmado declaração de não
compensação dos créditos ora analisados, e, ainda, mesmo considerando a
existência de PERDCOMP transmitidos pelo contribuinte em períodos posteriores
(fls. 2.473/2.477), deve o contribuinte informar efetivamente a origem daqueles
créditos, até para que haja a harmonia das informações. Os créditos não surgem
ex nihilo. Se houve o lançamento em campo de compensação, o valor ali lançado
tem uma origem, mas, pelas informações constantes da Guia de Recolhimento ao
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, não se sabe qual é. Veja-se
exemplos:
...
Portanto, o indeferimento deve ser mantido, não porque o contribuinte exerceu
uma compensação em período posterior com os créditos postulados nos
presentes autos, mas pelo fato dele não informar e demonstrar a origem dos
créditos compensados em períodos posteriores, que pode ou não ser os créditos
discutidos nos presentes autos.
...
Ora, não merece reparo a manifestação da instância de piso em relação às
competências 03/2012 e 11/2013, uma vez que realmente o direito não é líquido, pela
desconformidade entre os valores indicados no PERDCOMP e na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
Mas por outro lado, de bom alvitre considerar a favor da contribuinte a indicação
pela DRJ de que “Em relação aos valores postulados nas competências 02, 06, 07, 08 e 09/2012, a
princípio, as informações prestadas na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP e no PERDCOMP estão em harmonia.”, o que paralelo ao fato das PER/DCOMP ora
juntadas pelo contribuinte, atinentes a períodos posteriores terem sido reconhecidas pelo Fisco, e
o contribuinte ter atendido à determinação da autoridade de origem no sentido de firmar
declaração de que não foram pleiteados por via judicial e nem compensados os valores objeto dos
pedidos de restituição, permite afastar o argumento de que eventuais irregularidades em pedidos
posteriores aos aqui pleiteados não permitiriam a restituição pleiteada e reconhece-se o direito
creditório como líquido e certo.
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721780/2019-07
7
Verifica-se, portanto, que apreciados e os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, reconhecendo o
direito creditório aposto em PER/DCOMPs relativos às competências 02, 06, 07, 08 e 09/2012.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, mantendo o
indeferimento dos pedidos de restituição relativos às competências 03/2012 e 11/2013.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 2617
DF CARF MF
Original